Tribunal: TJBA
Processo: 8000828-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000828-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSANGELA CONCEICAO PEREIRA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: PANILAC LIBERDADE LTDA

Advogado(s)
:
EDNALDO TELES MOURA JUNIOR, UELBERTE ANDRADE SOUSA

ACORDÃO

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Indeferimento de prova oral. Ação indenizatória por danos morais. Cerceamento de defesa não configurado.

A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de prova oral, quando ambas as partes requereram sua realização, configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

O julgamento antecipado da lide é medida que se impõe quando desnecessária a produção de outras provas, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar sua pertinência e necessidade.

A fundamentação da decisão agravada demonstra análise criteriosa dos elementos constantes dos autos, concluindo pela suficiência da prova documental para o deslinde da controvérsia.

Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já existente nos autos permite ao julgador formar seu convencimento sobre os fatos controvertidos.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8000828-05.2024.8.05.0000; Recorrente: ROSÂNGELA CONCEIÇÃO PEREIRA; Recorrido: PANILAC LIBERDADE LTDA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .